Tribunal: TJDFT
Processo: 0705691-08.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. COISA JULGADA. EFICÁCIA PRECLUSIVA. RELAÇÃO JURÍDICA. TEMA 1268 STJ. TAXA DE FRUIÇÃO. ANULAÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA EMPRESA E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DO CONSUMIDOR.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de cobrança ajuizada para exigir taxa de fruição referente à ocupação de imóvel após a anulação de contrato de compra e venda, cumulada com reconvenção que discute danos materiais pela valorização do imóvel.
2. Sentença julgou improcedentes os pedidos autorais e reconvencionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se, preliminarmente, o interesse recursal na alegação de prescrição, bem como a existência de coisa julgada sobre o pedido de danos materiais e sobre parte do pedido de taxa de fruição.
4. No mérito, examina-se: a) se o apelado deve pagar taxa de fruição pelo período posterior ao trânsito em julgado da ação anulatória; b) se a empresa deve indenizar a valorização imobiliária; e c) a responsabilidade pelos honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 17 do Código de Processo Civil (CPC) exige interesse de agir, caracterizado pela utilidade, necessidade e adequação da providência jurisdicional. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que o interesse processual deve ser aferido em abstrato (AgInt no Recurso Especial 1153036/AC).
6. Há interesse recursal no pedido do comprador referente ao reconhecimento da prescrição. A decisão interlocutória que acolheu parcialmente a prescrição não foi impugnada pela empresa por meio de agravo de instrumento ou preliminar de apelação. Em que pese o caráter de ordem pública da prescrição, a falta de interposição do recurso cabível enseja o trânsito em julgado do pedido por força da preclusão consumativa.
7. O art. 502 do CPC trata da coisa julgada material, que torna imutável a decisão de mérito. A teoria da identidade da relação jurídica aplica-se quando a segunda demanda versa sobre a mesma relação jurídica anteriormente decidida, ainda que o pedido se modifique.
8. O art. 508 do CPC estabelece eficácia preclusiva da coisa julgada. O STJ fixou que a eficácia preclusiva impede a rediscussão de matérias que poderiam ter sido deduzidas na ação anterior (Tema 1268).
9. O pedido de danos materiais pela valorização do imóvel encontra-se alcançado pela coisa julgada. A ação anterior tratou da mesma relação jurídica — efeitos da anulação contratual — com restituição dos valores pagos acrescidos de cláusula penal compensatória e danos morais. Com o trânsito em julgado ocorrido, não se admite nova pretensão indenizatória.
10. Quanto ao pedido da empresa referente à taxa de fruição, há coisa julgada parcial. No primeiro período, a ocupação ocorreu sob vinculação ao contrato cuja anulação produziu efeitos ex nunc. O pedido é atingido pela eficácia preclusiva em que os efeitos se estendem à prescrição.
11. No segundo período, há fato novo: ocupação sem título jurídico após o trânsito em julgado. A causa de pedir é diversa, pois se trata de responsabilidade extracontratual. Todavia, na hipótese, não há direito ao ressarcimento equivalente ao aluguel: o curto intervalo de tempo entre o trânsito em julgado e a desocupação prestigia a boa-fé do comprador em extinguir a relação jurídica entre as partes ao disponibilizar o imóvel para uso da vendedora.
12. O art. 322, § 2o, do CPC determina que o pedido deve ser interpretado conforme o conjunto da postulação e a boa-fé, o que autoriza compreender o pedido como ressarcimento pela posse indevida. A jurisprudência do STJ admite interpretação lógico-sistemática sem configuração de julgamento extra petita.
13. Quanto aos honorários, o art. 85 do CPC aplica o princípio da sucumbência (vencido deve pagar honorários advocatícios ao advogado do vencedor). O princípio da causalidade exige que a parte que deu causa à demanda arque com os encargos, ainda que vencedora.
14. No caso, a empresa sucumbe quanto ao pedido pretendido, enquanto o apelante sucumbe por formular pedido atingido por coisa julgada. O ajuste dos honorários segue a proporcionalidade ajustada pela sentença.
IV. DISPOSITIVO
15. Recurso da empresa parcialmente conhecido e não provido. Recurso do apelante parcialmente conhecido e parcialmente provido para acolher o trânsito em julgado da pronúncia da prescrição.
16. Honorários da demanda principal majorados em face da vendedora. Mantida a condenação do comprador na reconvenção, sem repercutir no ônus sucumbencial em razão do parcial provimento do recurso.
Legislação relevante: Código de Processo Civil (arts. 17, 82, §2o, 85, 322, §2o, 398, 502, 503, 508). Código Civil (art. 398). Lei 4.591/64 (art. 67A). Súmulas 43, 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça.
Acórdãos relevantes: Superior Tribunal de Justiça, AgInt no Recurso Especial 1153036/AC, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/03/2020; Recurso Especial 2145391/PB, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, 2a Seção, julgado em 10/09/2025; AgInt no Recurso Especial 1479684/DF, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, julgado em 01/06/2020; AgInt no Agravo em Recurso Especial 2167954/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 12/06/2023; Recurso Especial 2150706, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, julgado em 24/11/2025. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Acórdão 070349179.2022.8.07.0018, Relatora Desembargadora Maria Ivatônia, julgado em 08/02/2023.